Tribunal: TJSP
Processo: 1007670-09.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral decorrente da apreensão de veículo em ação de busca e apreensão. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Legitimidade passiva da Auctionsp Promotora de Eventos S/A, empresa responsável pelo depósito e guarda de veículos de terceiros.

Danos materiais. Ausência de comprovação de que o valor para a reparação do estepe seria de R$350,00 e

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral decorrente da apreensão de veículo em ação de busca e apreensão. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Legitimidade passiva da Auctionsp Promotora de Eventos S/A, empresa responsável pelo depósito e guarda de veículos de terceiros.

Danos materiais. Ausência de comprovação de que o valor para a reparação do estepe seria de R$350,00 e de que o valor de R$1.000,00 desembolsado seria para pagamento de despesas com guincho.

Danos morais. Não ocorrência.

Recurso parcialmente provido.